Tribunal: TJSP
Processo: 2058363-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PRESCRITO E JUSTIFICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE – CLÍNICA QUE INTEGRA A REDE CREDENCIADA DA AGRAVANTE – COBERTURA DEVIDA, SOB PENA DE RISCO À VIDA E/OU À INTEGRIDADE FÍSICA DA SEGURADA – INTERNAÇÃO, ADEMAIS, QUE TEM NATUREZA EMERGENCIAL – DESCISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.